Tribunal: TJSP
Processo: 1035886-44.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança – ISS - Pretensão da empresa impetrante seja concedida a segurança para afastar o ato coator de exigir o ISS calculado sobre ele próprio, além dos valores destacados nas notas fiscais de serviços, os quais se referem as contribuições ao PIS e COFINS da base de cálculo do ISSQN, bem como seja garantido o direito de compensação e/ou restituição do que foi pago de

Ementa:
Apelação - Mandado de Segurança – ISS - Pretensão da empresa impetrante seja concedida a segurança para afastar o ato coator de exigir o ISS calculado sobre ele próprio, além dos valores destacados nas notas fiscais de serviços, os quais se referem as contribuições ao PIS e COFINS da base de cálculo do ISSQN, bem como seja garantido o direito de compensação e/ou restituição do que foi pago de forma indevida nos últimos 05 (cinco) anos - A base de cálculo do ISS resume-se exclusivamente ao preço do serviço, isto é, ao valor alcançado pela contraprestação ao serviço executado, de modo que incluir a receita do ISS, que é destinada ao Fisco, no valor do serviço extrapola o limite do dever de tributar – A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço prestado (art. 7o da LC no 116/03) e, portanto, considerar os demais tributos que o contribuinte recolhe aos cofres federais (PIS, COFINS, CSLL e IRPJ) como integrantes da base de cálculo do ISSQN desvirtua o conceito do valor do serviço e pode caracterizar eventual "bis in idem" - A via eleita pela empresa impetrante não socorre o pedido de repetição com base nos arts. 165 e 166 do CTN, visto que a ação mandamental, não é sucedânea de ação de cobrança e não se presta a promover eventual devolução de valores pagos a maior em período pretérito - Exegese das Súmulas 269 e 271 do C. STF - Precedentes desta Egrégia 18a Câmara de Direito Público - Sentença denegatória reformada – Recurso parcialmente provido para conceder em parte a segurança